Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR. REJEITADA. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIDA.
1. A mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade. (AgRg no AREsp 1304723/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)
2. Na espécie, a controvérsia diz respeito à disputa de posse entre particulares. Assim, para dirimir a controvérsia instalada, cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce melhor o jus possessionis.
3. As provas coligidas no caderno processual indicam que a melhor posse encontra-se com a parte autora/apelante, tendo em vista que, nos termos do art. 561, I e II, c/c art. 373, I, ambos do CPC, demonstrou a posse pretérita exercida sobre o imóvel litigioso, bem como o esbulho perpetrado pelos requeridos.
4. O pedido de revisão e/ou revogação do beneplácito da gratuidade de justiça deve vir acompanhado de prova inequívoca de que o beneficiado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
5. Recurso da parte autora provido. Recurso adesivo da parte requerida desprovido.